Tribunal: TJDFT
Processo: 0725377-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-21
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. DECLÍNIO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 33 DO STJ. CONFLITO CONHECIDO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, após o declínio da competência pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga em execução de título extrajudicial. 1.1. O Juízo suscitado entende que houve abuso do direito de escolha dentre os possíveis foros competentes, visto que a propositura perante aquele juízo não se enquadra em quaisquer das hipóteses legais. 1.2. De outro lado, o Juízo suscitante, da 2a Vara Cível de Águas Claras, argumenta que se trata de competência territorial, não podendo ser declinada de ofício, conforme entendimento já consolidado na Súmula 33 do STJ
2. Verifica-se que, a despeito dos fundamentos externados pelo Juízo suscitado, a competência territorial, por se tratar de hipótese de competência relativa, não pode ser declinada de ofício pelo magistrado, dependendo de provocação da parte interessada, na forma do que estatui o art. 65 do CPC. 2.1. Não cabe ao julgador determinar o foro onde a demanda deveria ser ajuizada, sob a justificativa de que as partes não possuem domicílio naquela Circunscrição Judiciária, notadamente porque a legislação processual estabelece normas suficientemente precisas para a hipótese em análise. 2.2. Ademais, não consta dos autos demonstração de que o ajuizamento no foro do juízo suscitado tenha incorrido em prejuízo ao pleno exercício do direito de defesa do réu, bem como aos demais princípios e prerrogativas dos contratantes. 2.3. Não comprovada a suposta abusividade da cláusula que elegeu Brasília-DF como foro competente, sobressai sua plena validade e eficácia para fins de escolha do foro competente para resolução dos conflitos surgidos entre os contratantes. 2.4. Precedente: “(...) 2. Ausente comprovação de que a cláusula de eleição do foro prejudique o pleno exercício do direito de defesa do réu, bem como aos demais princípios e prerrogativas dos contratantes, descabe ao juízo singular declinar de ofício da competência relativa, em evidente afronta ao entendimento consolidado no enunciado da Súmula n. 33 do STJ.” (07007638520238070000, Relator: Soníria Rocha Campos D'assunção, 2a Câmara Cível, DJE: 26/5/2023).
3. Conflito conhecido, para declarar competente para processar e julgar o feito o Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga (suscitado).